Tribunal: TJMT
Processo: 1029005-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029005-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEX DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 050.076.111-66 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CHEQUE ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE EXTRATO, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevida pela Reclamada, juntando extrato de negativação.

2.
Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que o débito é oriundo da utilização do cheque especial, o qual foi inadimplido, sendo de exercício regular de direito a inserção do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Corroborando com o alegado juntou
Extrato Bancário
, contendo informação como: número da agência e conta,
Cópia do Documento Pessoal do Autor
e
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras avenças
, devidamente assinado pelo Autor.

3.
Oportuno ressaltar que não houve a impugnação específica quanto aos meios de provas juntados pela empresa Ré e, especificamente, a parte Autora não refutou o número da agência e conta informado nos autos pela instituição financeira, de modo que se conclui como verdadeiras as alegações vertidas na contestação.

4.
Consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“A empresa reclamada juntou aos autos, Instrumento Particular de Confissão de dívida (ID. Num. 66651307), cópia dos documentos pessoais do Autor apresentados no ato da contratação, além de extrato de movimentação bancária da conta corrente do Autor (ID. Num. 66651309). Entendo que a ré comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e do débito negativado, não tendo a parte autora comprovado o pagamento.
Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada.
Outrossim, a parte autora nega a existência do débito, o qual, entretanto, foi comprovado pela parte ré”
(g.n)

5.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 85,31 – datado 07/12/2020
, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.
A sentença que julgou: “
IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENAR a parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro sejam fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.
Recurso conhecido e não provido.

8.
A Recorrente arcará com à custa e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022